Tribunal: TJDFT
Processo: 0711558-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0711558-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ENIVALDO ERILANY FELIPE DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão que, em cumprimento de sentença proposto por ENIVALDO ERILANY FELIPE DOS SANTOS contra o agravante (processo n. 0709012-39.2021.8.07.0018), rejeitou a impugnação do recorrente, consignando que a metodologia de cálculo deveria observar o seguinte (ID 117273347, origem): a) até novembro de 2021 incidência do IPCA-E, como índice de correção monetária, e do percentual da caderneta de poupança, como taxa de juros, de acordo com o disposto na Lei no 11.960/09, atentando-se para o disposto no artigo 12, inciso II, da Lei 8.177/91; b) A partir de dezembro de 2021 deve incidir a SELIC (que engloba correção e juros de mora) sobre o principal atualizado monetariamente (sem a incidência dos juros), por força do art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021; Nas razões recursais (ID 34405679), o agravante alega que, no acórdão transitado em julgado, foi definido o índice de correção monetária em data anterior ao julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 810 (RE 870947), devendo ser aplicado aquele estabelecido em sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada e à segurança jurídica. Afirma que o referido acórdão determinou a aplicação, quanto à correção monetária, dos índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança (TR) e, na ocasião, a jurisprudência do STF limitava a inconstitucionalidade da TR ao período posterior à expedição dos precatórios. Menciona os artigos 503 e 508 do Código de Processo Civil, o art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal, o Tema Repetitivo 905 do STJ (Item 4) e os Temas de Repercussão Geral no 733 e no 1170, assim como julgados do STJ e precedentes doutrinários a fim de corroborar a sua tese. Aduz que, a partir de 9/12/21, deve ser considerada a forma de correção monetária prevista no art. 3o da EC no 113/2021 (Taxa Selic), a qual deve incidir imediatamente nos processos judiciais pendentes. Segundo o recorrente, a Taxa Selic engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevida a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem. Destaca, ainda, que a sua aplicação deve se limitar ao crédito principal, não devendo incidir sobre valores já corrigidos. Com tais argumentos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, requer a reforma da decisão para: a) ser acolhida a impugnação apresentada, inclusive quanto ao valor histórico, e condenada a parte contrária em honorários sucumbenciais sobre o excesso de execução; e b) ser aplicada, a partir de 9/12/2021, a Taxa Selic, de forma simples, apenas sobre o crédito principal. Subsidiariamente, pleiteia a anulação da decisão agravada, a fim de a alegação de incorreção do valor histórico ser apreciada pelo Juízo a quo. Ausência de preparo em virtude de isenção legal. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou sua impugnação, definindo a forma de cálculo da correção monetária. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, art. 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Em análise preliminar da controvérsia, não vislumbro risco imediato ao resultado útil do processo ou prejuízos de difícil reparação, pois o Juízo de origem condicionou a remessa dos autos à Contadoria Judicial à preclusão da decisão agravada, assim como, posteriormente, à preclusão da decisão que acolheu os embargos de declaração do agravante (ID 120715609, origem). Nesse contexto, estando ausentes os requisitos para a concessão da medida liminar, a controvérsia deve ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do contraditório e da ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 20 de abril de 2022 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator